Tribunal: STF
Processo: STP 741
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VINCULAÇÃO DAS VERBAS À EDUCAÇÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. PRECEDENTES. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Procurador-Geral da República, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento 0801183-98.2017.4.05.0000, por meio da qual se admitiu o destaque e a liberação de precatório de verbas do FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 
    Narra o requerente que a União restou condenada ao pagamento ao Município de São Sebastião/AL de diferenças relativas ao FUNDEF, tendo sido expedido precatório no valor de R$ 40.281.138,12 (quarenta milhões, duzentos e oitenta e um mil, cento e trinta e oito reais e doze centavos). Relata que dessa quantia foi destacado o valor de R$ 8.056.227,62 (oito milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Discorre que o Ministério Público Federal ajuizou então ação civil pública, objetivando garantir a aplicação exclusiva dos recursos decorrentes da complementação do FUNDEF em ações e serviços de educação, tendo o juízo de primeiro grau deferido a antecipação dos efeitos da tutela para bloquear os valores referentes ao Precatório 2015.80.01.008.200002, inclusive os honorários advocatícios contratuais. Contudo, interposto agravo de instrumento, a 1ª Turma do TRF da 5ª Região determinou que o bloqueio deveria alcançar apenas os valores requisitados em nome do Município de São Sebastião, liberando os valores requisitados em nome dos advogados. 
    Aduz o requerente que esta Suprema Corte tem consignado que os valores relativos à complementação das verbas do FUNDEF devem ser aplicados exclusivamente em ações e serviços de educação, sendo inconstitucional a sua destinação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Sustenta que a decisão que se busca suspender causa grave risco de lesão à ordem pública e econômica, pois admite “a destinação de verbas com finalidade constitucional exclusiva na educação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais”, no valor de R$ 8.056.227,62 (oito milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos). 
    Requer, por estes fundamentos, o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0801183-98.2017.4.05.0000, que determinou o destaque e a liberação de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais e, ao final, a concessão definitiva da contracautela, até o julgamento final da Ação Civil Pública 0801395-12.2016.4.05.8001.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança pressupõe a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1991; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como causas de pedir da suspensão, a própria lei indica causas de “natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais” e que se revelam como “conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto” (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção. 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, verbis:
    “A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública [...]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/5/2016).
    In casu, a controvérsia deriva de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio da qual se admitiu o destaque e a liberação de parcela de precatório relativo a verbas do FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme ementa a seguir, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPF CONTRA O MUNICÍPIO. VINCULAÇÃO DAS VERBAS À EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DOS HONORÁRIOS JÁ DESTACADOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
    1. Agravo de Instrumento interposto por F SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS contra decisão do Juízo da 8ª Vara Federal de Alagoas que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801395-12.2016.4.05.8001, proposta pelo MPF contra o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/AL (objetivando a aplicação na educação do crédito assegurado judicialmente relativo à complementação do FUNDEF), deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando o bloqueio integral do PRC 139.100-AL (valores requisitados em favor da edilidade, bem como aqueles requisitados a título de honorários advocatícios).
    2. As contradições existentes na petição inicial da ACP nº 0801395-12.2016.4.05.8001 geraram dúvidas sobre o alcance do objeto da demanda, não restando suficientemente esclarecido se o pedido do MPF se referia à totalidade dos créditos executados ou apenas aos créditos requisitados em favor do Município, excluindo-se os valores requisitados em nome dos advogados contratados.
    3. Ainda que se vislumbre que a pretensão do MPF era a vinculação do montante integral do PRC 139.100-AL (parte destinada ao Município e parte destinada aos advogados), não há como tornar indisponíveis os valores referentes aos honorários advocatícios.
    4. Da leitura atenta da petição inicial, observa-se que apenas Município de São Sebastião/AL foi incluído no polo passivo da demanda. Além disso, da exordial não se extrai qualquer argumento acerca do contrato celebrado entre os causídicos e o Município ou sobre a possibilidade de retenção de honorários contratuais. Desse modo, qualquer decisão proferida na ACP nº 0801395-12.2016.4.05.8001 não poderia alcançar os advogados beneficiários do PRC 139.100-AL. Afinal, o julgador decide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas (arts. 141 e 492 do CPC).
    5. Ao deferir o pedido do MPF de inclusão dos advogados beneficiários do PRC 139.100-AL no polo passivo da demanda (decisão posterior à ora agravada), o Magistrado do 1º Grau ultrapassou os limites de sua atuação jurisdicional, porque o Juiz não pode agir em nome de quem quer que seja no litígio que lhe é apresentado, permitindo a ampliação da lide com base em causa de pedir diversa daquela proposta originalmente.
    6. A discussão acerca da possibilidade de retenção de honorários advocatícios em favor dos causídicos contratados pelo Município de São Sebastião/AL já foi decidida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805075-20.2014.4.05.0000, apreciado pela Segunda Turma deste Tribunal. Na oportunidade, entendeu o Órgão Colegiado que, diante da juntada do contrato antes da expedição do precatório, como ocorreu no caso concreto, a retenção é direito do advogado (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94), mesmo quando a verba executada é relativa ao FUNDEF. É verdade que a referida decisão ainda não transitou em julgado. Todavia, diante da ausência de concessão de efeito suspensivo aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela União naqueles autos, prevalece, hoje, a decisão deste TRF5, não podendo o Magistrado do 1º Grau decidir novamente sobre questão já apreciada.
    7. Agravo de Instrumento provido, determinando que a decisão liminar proferida na ACP nº 0801395-12.2016.4.05.8001 alcance apenas o quantum requisitado em nome do Município de São Sebastião/AL, liberando-se os valores requisitados em nome dos advogados”
    Verifica-se, ao menos em uma análise perfunctória, que a decisão cuja suspensão se requer se encontra em manifesta discordância com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, o Plenário desta Corte já decidiu diversas vezes que os valores a serem percebidos pelos municípios requerentes não podem ter destinação, ainda que parcial, diversa daquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF, sendo notadamente descabida sua utilização para o pagamento de honorários advocatícios contratados com escritórios particulares de advocacia.
    Deveras, por apresentarem as verbas do FUNDEF natureza vinculada, isto é, destinada somente à educação pública, não podem se prestar ao pagamento de honorários. Nesse sentido, destaco haver, inclusive, decisão da Ministra Cármen Lúcia, na SS nº 5.182/MA, impedindo que os municípios efetuassem qualquer espécie de pagamento de honorários advocatícios em favor de escritório de advocacia contratado, enquanto o Tribunal de Contas Estadual não deliberasse acerca da legalidade dos contratos e pagamentos envolvidos.
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento”. (ARE nº 1.066.281/PE-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/11/18).
    Na mesma linha, os seguintes julgados do Plenário desta Casa:
    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida. 1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação. 4. Suspensão parcialmente deferida”. (STP 66 / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/2020)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento”. (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2018)
    Desse modo, por se tratar de questão já conhecida e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, e considerando que provimentos contrários ao entendimento desta Suprema Corte sobre o tema apresentam, a priori, possibilidade concreta de futura reforma, é de se concluir pela presença inequívoca do “fumus boni iuris” e do ínsito periculum in mora, a ensejar o acolhimento do pedido cautelar, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida (art. 15 da Lei nº 12.016/2009; art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF).
    Ex positis, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0801183-98.2017.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a fim de que seja vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios.
    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se o Município autor do processo de origem, para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente